Tribunal: TJDFT
Processo: 0702712-42.2022.8.07.0013
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. ART. 1.030, CPC. DIREITO CONSTITUCIONAL. CIVIL. CRIANÇA. MATRÍCULA. CRECHE PÚBLICA. TEMA 548 DO STF.
1. Rejulgamento realizado por determinação do Exmo. Presidente deste TJDFT, com fulcro no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.
2. O Acordão submetido a rejulgamento apreciou a questão em cotejo com o Tema 548, do STF, todavia, por maioria, o eg. Colegiado entendeu por negar provimento a pretensão do autor/apelante, que pleiteava matrícula em creche pública.
3. Rejulgamento realizado. Recurso desprovido. Acórdão mantido.